Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712430-23.2018.8.07.0007 APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: DEBORA LEILA PEREIRA BARREIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia (Id. 23263619) em face da r. sentença que declarou a prescrição intercorrente da Execução promovida pelo Apelante contra Débora Leila Pereira Barreiros. Após a interposição do recurso, o Apelante peticionou nos autos (Id. 23263636) requerendo a pesquisa no sistema RenaJud a fim de verificar a existência de veículos em nome da Executada. Não há o que prover, já que a prática de atos executórios depende do provimento da Apelação. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora